Tribunal: STF
Processo: RE 389808
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISIÇÃO DE DADOS DA CPMF PELA RECEITA FEDERAL SEM PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº105, DE 2001. REGULAMENTAÇÃO NA ESFERA FEDERAL. DECRETO Nº 3.724, DE 2001. LEI Nº 10.174, DE 2001. TEMA Nº 225 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Evoluiu a jurisprudência desta Suprema Corte para o entendimento, hoje consolidado, no sentido da viabilidade da requisição de dados bancários por agentes fiscais tributários diretamente das instituições financeiras, despicienda a prévia autorização judicial. 



    2. Aplicação da lei posterior sem imposição do princípio da anterioridade, ex vi do art. 144, § 1º, do Código Tributário Nacional. 



    3. Aplicação em conformidade com as teses fixadas no Tema RG nº 225: “I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN.” RE nº 601.314-RG/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado com as ADIs nº 2.390/DF, nº 2.386/DF, nº 2.397/DF, e nº 2.859/DF, relatadas pelo Ministro Dias Toffoli.



    4. Alteração do julgamento para aplicação do entendimento cristalizado nesta Suprema Corte.



    5. Embargos de declaração acolhidos, para negar provimento ao recurso extraordinário e manter as conclusões exaradas no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.